Tribunal: TJDFT
Processo: 0752099-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0752099-17.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE HELMIRO GOMES DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, com pedido de antecipação da tutela, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à obrigação de fornecer à parte autora CIRURGIA DE PARATIREOIDECTOMIA na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em suas razões recursais, a parte autora requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinado ao réu a realização da cirurgia objeto da demanda no prazo máximo de 15 dias. No mérito, pede a reforma da sentença e a confirmação da tutela de urgência. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal alega, em síntese, o dever de observância da lista de espera. O Ministério Público manifestou-se pela procedência do recurso. É o breve relatório. Decido. Gratuidade de justiça deferida, tendo em vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela parte autora/recorrente. Passa-se ao exame do pedido de concessão da tutela de urgência recursal. Nos termos do Art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, o recorrente tem 53 anos e possui diagnóstico de Hiperparatireoidismo e outros transtornos da glândula paratireoide, com quadro de náuseas, perda ponderal (cerca de 10 kg) e grande parte de memórias, evoluindo com perda da função renal, necessitando da cirurgia pleiteada para o seu tratamento, conforme consta no Relatório Médico de ID 44696878. Embora a solicitação da parte autora se encontre inserida no SISREG III (ID 44696878 - Pág. 14) com prioridade clínica verde – não urgente, segundo as informações dos autos o demandante aguarda a realização da cirurgia desde 01/07/2022, e o Relatório Médico de ID 44696878 – Pág. 11 indica situação de urgência, além de apontar que a não realização do tratamento provoca ou acentua o sofrimento psíquico. Ademais, segundo as informações dos autos a autora não tem condições de arcar com os custos do tratamento. Com efeito, verifica-se a probabilidade do direito, tendo em vista a data de inserção no SISREG III e o decurso de prazo superior a 180 dias descrito no Enunciado 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ. Não obstante o réu tenha informado aos presentes autos a marcação da cirurgia do autor para dezembro de 2022 em observância a Decisão proferida por este Juízo em sede de Agravo de Instrumento, ressalta-se que o Distrito Federal, intimado para demonstrar a realização do procedimento cirúrgico em questão, manteve-se inerte. Verifica-se, ainda, a urgência, decorrente de perigo de dano irreparável, pois, o Relatório Médico de ID 44696878 – Pág. 11, datado em 16/09/2022, comprova que o beneficiário da demanda apresenta quadro clínico de sofrimento psíquico; incapacidade laboral; risco de perder a vida. Nesse cenário, haja vista a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida no Recurso Inominado, cabível a imposição de prazo razoável para a obrigação imposta na sentença. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência incidental, com fulcro nos Arts. 300 e 932, II, ambos do CPC, para determinar que o DISTRITO FEDERAL providencie o “Procedimento CE - PARATIREOIDECTOMIA” à parte autora, JOSE HELMIRO GOMES DE ARAUJO, no prazo de 30 (trinta) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura total necessária para o procedimento cirúrgico em rede particular, nos termos da prescrição médica acostada ao feito (Chave de Confirmação 66880, CNS: 702009337844282, Código de Solicitação 425103033 - SISREG III). Intime-se o Distrito Federal. Após, intime-se o Ministério Público. Preclusa esta, façam os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito